Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702974-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: PAULO ROBERTO TIVERON DA SILVA DECISÃO Aguarde-se a conclusão do julgamento coletivo. Após, voltem-me concluso para análise sobre a alteração das partes. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator